Tribunal: TJBA
Processo: 8163522-15.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8163522-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ACRÉSCIMO DE TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PERÍODOS POSTERIORES À CF/1988. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de quatro períodos de férias não gozadas por policial militar transferido para a reserva, com acréscimo do terço constitucional para os períodos posteriores à CF/1988.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) o prazo prescricional para a pretensão de conversão em pecúnia de férias não gozadas; b) a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor após sua passagem para a inatividade; c) a incidência do terço constitucional.

III. Razões de decidir

3.O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão em pecúnia de férias não gozadas é a data da aposentadoria do servidor, quando se torna impossível o gozo do benefício. Tendo o autor passado para a inatividade em dezembro de 2019 e ajuizado a ação em novembro de 2024, não se operou a prescrição quinquenal.

4.O STF, no julgamento do ARE 721001 RG (Tema 635), firmou a tese de que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir", em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

5.É irrelevante perquirir o motivo pelo qual o servidor não usufruiu do direito às férias, bastando a comprovação de que os períodos foram efetivamente adquiridos e não gozados antes da passagem para a inatividade.

6.O acréscimo do terço constitucional às férias não gozadas deve incidir apenas sobre os períodos aquisitivos completados após a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que tal direito não era previsto na Constituição anterior.

IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese firmada:
É devido ao servidor policial militar transferido para a reserva o pagamento em pecúnia de férias não gozadas durante a atividade, com o acréscimo do terço constitucional para os períodos posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, ante a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721001 RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013; TJ-AM, Remessa Necessária Cível: 06844122320208040001, Rel. Délcio Luís Santos, j. 02/12/2024; TJ-ES, Apelação Cível: 5005681-51.2022.8.08.0047, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, APL: 03443659720138050001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 11/05/2016; TJ-BA, REEX: 05691657420148050001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Primeira Câmara Cível, j. 10/01/2020; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário: 05323758620178050001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8163522-15.2024.8.05.0001
, tendo como Juízo Recorrente o
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA
e, como Recorridos,
CARLOS AUGUSTO GOMES SOUZA E SILVA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária,
confirmando a sentença em todos os seus termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça